Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-84.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das taxas contratadas – Limitação dos juros – Admissibilidade – Juros remuneratórios

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das taxas contratadas – Limitação dos juros – Admissibilidade – Juros remuneratórios considerados abusivos, por superarem o dobro da taxa média praticada no mercado em operações da mesma natureza e período – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Determinação de restituição simples dos valores pagos a maior pela autora – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – A compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
DANOS MORAIS – Alegação, pela autora, de ocorrência de dano moral, em razão da cobrança de taxas de juros demasiadamente acima da média do mercado – Descabimento – Inocorrência de dano moral indenizável – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável –Recurso da autora improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do CPC, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da adversa, conforme, acertadamente, foi deliberado na sentença – Recurso da ré improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico auferido, correspondente a R$ 304,16, tida por irrisória – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade, considerando o valor irrisório do proveito econômico obtido para tais fins – Honorários advocatícios devidos ao seu patrono ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 14.041,64 – Recurso da autora provido, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.